Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de arbitramento de aluguel. Objeto. Alugueres gerados por imóvel comum e detido com exclusividade por cotitular. Condomínio indiviso. Condômina desprovida da posse. Indenização. Cabimento. Pagamento em conformação com a quota-parte da coproprietária que formulara a pretensão. Indenização devida. Responsabilidade atrelada à percepção de frutos em decorrência da propriedade (CC, arts. 1.319 e 1.326). Avaliação do imóvel para arbitramento do aluguel. Laudo. Desqualificação. Elementos ausentes. Composição. Termo inicial. Data da oposição à fruição exclusiva do bem. Notificação extrajudicial. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de arbitramento de aluguel, com pedido de tutela de urgência, manejada em desfavor do apelante por sua filha menor, cuja guarda está afeta à progenitora materna, julgara procedente o pedido, condenando-o ao pagamento de indenização mensal por estar ocupando e fruindo com exclusividade de imóvel indiviso pertencente em condomínio por pai e filha, demarcando o termo inicial da cominação a data em que o recorrente fora notificado extrajudicialmente da oposição à fruição exclusiva do bem e da necessidade de compensação do usufruto que tem realizado.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto da controvérsia cingem-se, reconhecido pelo apelante a obrigação de indenizar a fruição que tem exercitado com exclusividade sobre o imóvel detido em condomínio com a filha menor na forma de alugueres mensais, à aferição da adequação da expressão pecuniária da composição mensal fixada a título de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel titularizado pelas partes em condomínio, e, outrossim, do termo inicial da obrigação fixada, pois delimitada com termo a data da realização da notificação extrajudicial do obrigado.
III. Razões de decidir
3. Subsistente imóvel indiviso pertencente ao pai e à filha menor ante o óbito da genitora, antiga meeira do bem, da qual é a única herdeira, determinando a criação de condomínio ou copropriedade, continuando o genitor e condômino a usufruir com exclusividade do imóvel, deve, necessariamente, indenizar a coproprietária pela fruição da coisa como forma de, coibindo-se que se locuplete indevidamente, confira justa contrapartida pela privação que lhe impõe, contraprestação que deve corresponder ao equivalente ao valor de locação do bem, ponderados os quinhões dominiais que pertencem aos condôminos (CC, art. 884).
4. Instituído condomínio ou copropriedade sobre imóvel indiviso decorrente da partilha efetivada por ocasião do divórcio e da herança decorrente do falecimento da ex-consorte, sendo o quinhão pertencente à ex-consorte revertido à sua única filha e herdeira universal, estabelecendo-se situação de copropriedade entre pai e filha, continuando o genitor a usufruir com exclusividade do bem, à filha assiste o direito de exigir e auferir indenização correspondente ao uso da propriedade comum, obrigação que decorre da responsabilidade que cada coproprietário detém em relação aos demais pelos frutos que aufere da coisa, conforme dispõem os arts. 1.319 e 1.326 do Código Civil.
5. Formado condomínio sobre imóvel indiviso, o condômino que passa a usufruir com exclusividade do bem deve, necessariamente, indenizar o outro copossuidor ou cotitular pela fruição da coisa comum como forma de, coibindo-se que se locuplete indevidamente, confira justa contrapartida pela privação que impõe ao outro, por emergir de imperativo legal, devendo a composição ser mensurada com lastro no valor corrente no mercado para a locação de imóvel similar.
6. A indenização devida ao condômino desprovido da fruição do imóvel comum deve compreender o correspondente aos frutos civis passíveis de serem gerados pelo bem, ou seja, os alugueres, observado o rateio correspondente ao quinhão detido por cada um dos condôminos, cuja mensuração deve compreender as especificações do imóvel e cotejo dos locativos praticados no mercado para bem com especificações similares, não podendo a apuração levada a efetivo sob essa formatação ser ignorada com base em impugnação desprovida de elementos aptos a desqualificarem a cotação promovida sob critérios técnicos.
7. A inexistência de prévia convenção sobre a fruição do imóvel pelo coproprietário determina que a indenização devida ao condômino alijado da utilização da coisa tenha como termo inicial a inequívoca ciência do interesse por ele manifestado de receber os respectivos frutos civis, pois somente a partir de então se aperfeiçoara sua manifestação positiva e restara qualificada a mora do possuidor, servindo, destarte, como parâmetro inicial para os alugueres passíveis de serem gerados pelo imóvel, porquanto descerra o momento em que houvera manifestação negativa quanto à ocupação gratuita da coisa pelo coproprietário, ensejando sua constituição em mora, o que no caso ocorrera por meio da notificação extrajudicial a ele endereçada.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.